Tribunal: TJDFT
Processo: 0745056-48.2020.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-23

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0745056-48.2020.8.07.0000 AGRAVANTE: INCA CONSTRUCOES EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA - EPP, EDUARDO SOARES BARREIROS AGRAVADO: UPIARA EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES S/A., ARTHUR MARIO PINHEIRO MACHADO DESPACHO Intimem-se os agravantes para que informem os endereços atualizados dos agravados, tendo em vista a devolução das intimações não cumpridas, conforme certidões de id. 21467323, 21467324, 21467325 e 21467326. P. I. Brasília - DF, 17 de novembro de 2020 VERA ANDRIGHI Desembargadora